Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707516-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VAGNER MAURICIO DA ROCHA RÉU: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA D E S P A C H O Chamo o feito a ordem, intime-se o autor para juntar a certidão de trânsito em julgado do acórdão rescindendo no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de agosto de 2020 12:55:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador